Tribunal: CARF
Processo: 13629.001043/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001043/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.404 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
USINET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, além de não serem prestados nas dependências do
contratante, não caracterizam subordinação dos empregados a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em razão de Representação Fiscal elaborada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal foi exarado pelo Delegado da Receita Federal em Coronel Fabriciano/MG o Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001043/2010-57
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

Declaratório Executivo (ADE) n.o 12/2010 (fls. 41), efetivando a exclusão do contribuinte do
Simples, “em virtude de realizar cessão ou locação de mão-de-obra, conforme disposto no art.
17, inciso XII da Lei Complementar n° 123/2006.
Os efeitos desta exclusão dar-se-ão a partir de 01 de janeiro de 2009, conforme
determinam os artigos 5°, XI, e 6°, inciso VII, da Resolução CGSN n° 15/2007, informa o ADE
em tela.
Do Despacho Decisório, fls. 36 a 39, que serviu de base para o ADE, transcreve-
se o seguinte:
“A empresa sob análise tem registrado no seu cadastro CNPJ o CNAE 9511800
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
No presente processo administrativo, são apresentados importantes documentos
que demonstram que o contribuinte exerce atividade econômica vedada à sistemática
simplificada. Tais documentos são o contrato de prestação de serviços (fls. 10 a 14) e
correspondentes aditivos ao mesmo contrato (fls. 15 a 18). Em tais instrumentos
contratuais o contribuinte USINET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES
LTDA é a parte contratada e a empresa WKVEASSES.
EM
SERV.
DE
INF.
E
TELECOMUNICACÕES
LTDA,
CNPJ
00.989.304/000123, é a parte contratante.
O citado contrato de prestação de serviços (fls. 10 a 14) foi assinado em
01/08/2007 e tem prazo indeterminado. Os contratos aditivos a esse têm data de
01/04/2008, data de 01/06/2008, data de 01/12/2009 e o último aditivo tem data de
01/04/2010 (fl. 18). Todos os aditivos alteraram unicamente a cláusula contratual que
trata do preço dos serviços prestados pelo contribuinte.
As folhas n° 19 a 23 são cópias de notas fiscais que demonstram a efetivação
dos serviços realizados pelo contribuinte USINET INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA à empresa WKVEASSES.
EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA sob a regência do
citado contrato (fls. 10 a 18); são notas fiscais emitidas no ano de 2007.
Abaixo, são transcritas e indicadas cláusulas contratuais onde fica evidente o
exercício pelo contribuinte de atividades de cessão ou locação de mão-de-obra. Há,
também, a comprovação do aspecto da possibilidade que tem a empresa
WKVEASSES.
EM SERV. DE INF. E TELECOMUNICACOES LTDA, que contrata os
serviços do contribuinte USINET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES
LTDA, de fiscalizar e de controlar os atos de execução e o andamento dos serviços
exercidos pelo contribuinte. Na busca da verdade material, vejamos "in verbis":
"Os usuários do serviço de acesso à internet são clientes da WKVE TELECOM
...(CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVIÇOS E SUAS EXECUÇÕES, fl. 10);
"A empresa contratada ... é considerada apta a prestar serviço de suporte técnico
aos clientes da WKVE TELECOM" (CLAUSULA SEGUNDA — DOS SERVIÇOS
E SUAS EXECUÇÕES, fl. 10);
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

"A empresa contratada obrigasse a reembolsar a WKVE TELECOM as
despesas de ...reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus
com a WKVE TELECOM" (CLÁUSULA SEGUNDA — DOS SERVIÇOS E SUAS
EXECUÇÕES, fl. 11"); "A WKVE TELECOM poderá, a seu critério, manter
eventualmente no local, um preposto seu para acompanhamento dos serviços
executados e outros controles que se fizerem necessários" (CLAUSULA SEGUNDA
— DOS SERVIÇOS E SUAS EXECUÇÕES, fl. 11");
"Treinar os empregados da empresa CONTRATADA possibilitando aos
mesmos a qualificação necessária para um suporte técnico de qualidade"
(CLAUSULA TERCEIRA— DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA WKVE
TELECOM , fl. 12"); "...bem como dar-lhe (aos empregados da contratada)
orientação necessária ao desempenho da função e utilização do EPI"
(CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA WKVE
TELECOM , fl. 12");
"A empresa CONTRATADA obrigasse a empenhar-se para aprimorar o
mercado de atuação da empresa WKVE TELECOM, zelando pelo nome da
mesma na cidade e região e prestando serviço técnico de qualidade aos
usuários/clientes da empresa WKVE TELECOM" (CLAUSULA QUARTA —
DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA, fl. 12").

O contribuinte apresenta a manifestação de inconformidade, fls. 46 a 57,
parcialmente transcrita, a seguir
...
"O presente contrato tem como objeto a prestação, pela empresa
CONTRATADA, dos serviços de suporte e instalação aos demais clientes da
WKVE TELECOM, nas cidades do Vale do Aço Ipatinga Coronel Fabriciano -
Timóteo -Belo Oriente –Cachoeira - Escura e demais localidades próximas,
conforme determinações deste contrato"
Veja que o contrato não tem por objeto cessão ou locação de mão de obra, mas
sim a prestação de serviços de instalação e suporte. E ainda, o contrato em
momento algum prevê que os empregados da Requerente seriam cedidos à
empresa WKVE, para trabalhar sob suas ordens, na sede da WKVE ou de
terceiros por ela indicado.
Os funcionários da Requerente seguem as ordens da própria Requerente, e
trabalham na sede da própria Requerente.
Veja que o próprio contrato esclarece que os funcionários da Requerente
ficarão sob a exclusiva responsabilidade da Requerente, a saber:
"A empresa CONTRATADA se obriga a manter sob sua inteira
responsabilidade todo o pessoal necessário, devidamente registrado de acordo
com as leis trabalhistas e previdenciárias vigentes, cumprindo, pois, com todas
as obrigações sociais oriundas desta relação de emprego, não vinculado em
hipótese alguma a empresa WKVE TELECOM"
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

E a cláusula acima ainda esclarece que os empregados da Requerente não
possuem qualquer vinculação com a empresa WKVE, o que por si só afasta a
cessão ou locação de mão de obra inquinada pela Requerida.
O fato dos funcionários da Requerente passarem por um prévio treinamento da
WKVE também não supõe que estes funcionários serão subordinados à
WKVE.
Ora, o treinamento é apenas necessário para demonstrar aos funcionários como
serão prestados os serviços pela Requerente em favor da WKVE.
Mas, obviamente, antes, durante e após o treinamento, os funcionários da
Requerente devem obediência exclusivamente à própria Requerente.
E também, o fato do contrato prever que o reconhecimento judicial de vinculo
empregatício será reembolsado pela Requerente, não significa que esta
hipótese, de fato, pode ocorrer no caso em concreto. Trata-se de uma
eventualidade muito comum de se prever em contrato de prestação de serviços,
que não importa no reconhecimento de qualquer espécie de cessão ou locação
de mão de obra.
Ademais, o fato da WKVE ter direito à fiscalização dos serviços, não induz
queexiste uma subordinação dos funcionários da Requerente em relação à
WKVE. Como a cláusula esclarece, ocorre a fiscalização dos serviços
prestados pela Requerente, não a fiscalização dos funcionários. Confira:
“A WKVE Telecom. poderá, a seu critério, manter eventualmente no local, um
preposto seu para acompanhamento dos serviços executados e outros controles
que se fizerem necessários".
E esta cláusula também esclarece que o local de trabalho dos funcionários da
Requerente não será na sede da empresa WKVE.
Isto porque, o contrato garante à empresa WKVE a indicação de um preposto
para vistoriar os serviços, o que obviamente induz que os serviços estão sendo
prestados fora do alcance da empresa WKVE.
E nos termos da Resolução CGSN n.° 58, de 27 de abril de 2009, a cessão ou
locação de mão de obra ocorre quando um empregado é colocado à disposição
da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros por ela
indicados, realizando serviços contínuos relacionados ou não à atividade fim da
empresa.
Confira a dicção do Artigo 6.° da referida Resolução:
...
No caso em concreto, todavia, os empregados da Requerente jamais
trabalharam nas dependências da empresa WKVE, ou de outra empresa por ela
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

indicada. E não existe nenhuma cláusula no contrato que possa impor esta
interpretação errônea colacionada pela Requerida.
Pelo contrário, as cláusulas do contrato direcionam para uma única e exclusiva
interpretação: os serviços eram prestados sob as ordens da Requerente, na
própria sede da empresa Requerente.
Em relação especificamente ao serviço de suporte (atendimento telefônico) aos
clientes da WKVE, salienta-se que todo o serviço era prestado via atendimento
telefônico, na própria sede da Requerente, o que por si só afasta a referida
"cessão ou locação de mão de obra".
Este serviço, ademais, não possui caráter de continuidade, até mesmo porque não
se pode prever quando um cliente da WKVE terá algum problema relacionado ao serviço de
conexão à internet.
E também, para a prestação do suporte (atendimento telefônico) a Requerente não
coloca seus funcionários à plena disposição da empresa WKVE. O serviço de suporte era
prestado por demanda, na medida em que as chamadas eram efetivamente recebidas.
E não existe qualquer presunção de que o suporte (atendimento telefônico) é
necessariamente caracterizado como um serviço dotado de cessão de mão de obra. Ora, se assim
o fosse, nenhuma empresa de telemarketing ou teleatendimento poderia optar pelo Simples
Nacional.
A seguir, a manifestante disserta acerca de alguns CNAE, para os quais não há
vedação para ingresso no Simples Nacional e se vale de jurisprudência Administrativa no intuito
de reforçar seus argumentos.

Em sessão de 24/05/2012 (e-fls. 75) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 87 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

Inicialmente, alega ter ocorrido cerceamento do direito de defesa baseado em
julgado deste Conselho (e-fls. 92/93) posto que, para se verificar a configuração da locação de
mão de obra seria imprescindível a ”verificação contábil e física da composição dos custos da
empresa”
Conclui esta parte afirmando que houve cerceamento de defesa “ na medida em
que se selecionou um único contrato para excluir a recorrente do Simples”.
Quanto ao mérito, a recorrente nega a existência de locação ou cessão de mão de
obra e que não se pode confundir a atividade de prestação de serviço com a atividade de
locação de mão de obra e que, no seu caso, não há um contrato cujo objeto seja locação de mão
de obra mas apenas “prestação efetiva de um serviço técnico de suporte e instalação de
equipamentos”
Afirma que o relacionamento direto entre a recorrente e os clientes da WKVE
TELECON é “prestação de serviço auxiliar às atividades da contratante”, pois é a recorrente é
quem presta os serviços por sua conta e risco.
Alega que a presença de preposto da contratante não induz à conclusão de haver
cessão de mão-de-obra pois se trata de mera fiscalização do trabalho e que não há subordinação
hierárquica entre os funcionários da recorrente e a contratante.
Argumenta também que todo o serviço objeto do contrato é prestado nas
dependências da recorrente.
Conclui pedindo o provimento de seu Recurso Voluntário para que seja mantida
no sistema Simples Nacional.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Alega a recorrente que houve cerceamento de sua defesa pelo fato de que o Fisco
analisou apenas um único contrato, sem analisar outras provas, tais como a escrita contábil.
Sem razão à recorrente neste ponto.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

O Acórdão do Conselho Superior de recursos Fiscais citado na e-fls. 93 (acórdão
0304.782 de 21/02/2006) trata da alegação no Recurso Especial da Fazenda Nacional de que a
recorrente (Cipriano Amâncio de Oliveira EPP) exerceria de fato a locação de mão-de-obra. A
questão do cerceamento da defesa não foi julgado neste Recurso Especial mas sim no recurso
original, o Recurso Voluntário 124.639 no Acórdão 303-30.775 de 12/06/2003, onde foi
verificado que o ato de exclusão e a decisão que a fundamentou possuem motivações diferentes,
o que ofenderia o princípio tanto do contraditório quanto a ampla defesa:
“a exclusão se deu porque a empresa recorrente atua com locação de mão-de-
obra (art. 9°, inciso XII, f), enquanto a decisão final manteve a exclusão porque as
atividades da empresa são específicas de engenheiro (art. 9o , inciso XIII). Tal
dicotomia enseja a anulação do processo, por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa” (grifei).
Assim, a ofensa à ampla defesa não possui relação com a análise contábil mas
apenas com o fato de que o despacho decisório apresentou motivação diversa do ADE de
exclusão.
DO MÉRITO
Inicialmente, verifico que o parecer de e-fls. 38 alega que a recorrente “exerce
atividade econômica de cessão ou locação de mão-de-obra”, o que foi repetido no Ato
declaratório de Exclusão de e-fls. 41:
“Art. 1 0. Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), a pessoa jurídica a seguir identificada, em virtude de
prestar serviços de cessão ou locação de mão-de-obra, conforme disposto no art.
17, inciso XII da Lei Complementar n° 123/2006.” Grifei

O Acórdão recorrido, por sua vez, finaliza seu voto com a mesma conclusão:
Ora, diante de tudo que se expôs no início deste Voto acerca de mão-de-obra e
os aspectos contratuais em análise, está perfeitamente caracterizado tratar-se de
prestação de serviços de cessão ou locação de mão-de-obra.” Grifei.

DA LOCAÇÃO OU CESSÃO DE MÃO DE OBRA
Embora tivesse havido certa confusão se cessão de mão de obra e locação de mão
de obra eram ou não sinônimos, houve certa convergência no sentido de que se tratam e uma
mesma atividade. No âmbito da legislação do Simples Nacional, o Conselho Gestor do Simples
Nacional editou a Resolução CGSN 140/2018, de 22/05/2018 em que trata “cessão de mão de
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

obra” e “locação de mão de obra” como sinônimos, adotando o mesmo conceito do artigo 31 da
lei 8212/1991:
“Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob
pena de exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o,
inciso I e § 6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de
obra a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no
8.212, de 1991, art. 31, § 3o)”

Mas no caso presente, a acusação imposta à recorrente é que teria exercido
locação de mão de obra para outra empresa. Devemos analisar se estão presentes os elementos
que definem a locação de mão de obra:
1. A locadora (recorrente) deve colocar à disposição da tomadora
funcionários seus à disposição da empresa contratante;
2. Os funcionários cedidos devem trabalhar nas dependências da contratante
ou de terceiros;
3. Os funcionários cedidos devem realizar serviços contínuos, ou seja, “são
os que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem
periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda
que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
trabalhadores contratados sob diferentes vínculos.”
Deve-se observar também que quando a mão de obra é cedida, há transferida
também da relação de subordinação do funcionário. A mão de obra locada fica subordinada ao
contratante (tomador).
Ao tratar deste tema, a 1a Turma Câmara do Superior de Recursos Fiscais, em
seção de 28/03/2011, entendeu que a caracterização da locação de mão de obra não prescinde da
subordinação dos empregados ao contratante:
Numero do processo: 10940.002219/2003-38
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da seção:
Ementa: Assunto:
SIMPLES-EXCLUSÃO
Ano-calendário:
2003.
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Não
caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na propriedade do
contratante, não subordinação dos empregados a este. Foco do contrato que se refere
ao serviço a ser prestado, e não á respectiva mão de obra.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

Numero da decisão: 9101-000.912
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso.
Nome do relator: SUSY GOMES HOFFMANN

Esta Segunda turma Extraordinária tem adotado o mesmo entendimento de que na
locação de mão de obra é imprescindível a relação de pessoalidade e subordinação entre o
empregado da prestadora e a tomadora do serviço:
Numero do processo: 16007.000059/2009-14
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 05/05/2020
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LEI No
9.317/1996, ARTIGO 9o, XII, “F”. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não sendo o objeto social da empresa a cessão ou locação de mão de obra, esta
só se caracteriza se efetivamente comprovada a prática da cessão de mão de
obra a terceiros para a execução de serviços sob sua exclusiva direção e
supervisão, para fins de exclusão ou indeferimento ao regime em obediência ao
disposto no artigo 9o, XII, “f” da Lei no 9.317/1996. Não se configura cessão ou
locação de mão-de-obra a prestação de serviço na qual não há relação de
pessoalidade e subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora do
serviço.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LEI
COMPLEMENTAR No 123/2003, ARTIGO 17, XII. CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A Lei Complementar no 123/2003, por meio do seu artigo 17, XII, não admite
que opte pelo Simples Nacional a empresa que que realize cessão ou locação
de mão-de-obra, a qual todavia, necessita que tenha a sua prática efetivamente
comprovada, caso não conste do seu objeto social. Não se configura cessão ou
locação de mão-de-obra a prestação de serviço na qual não há relação de
pessoalidade e subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora do
serviço. Numero da decisão: 1002-001.226. Nome do relator: MARCELO
JOSE LUZ DE MACEDO

Destaco o seguinte trecho do voto do relator Marcelo José Luiz de Macedo:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

“Percebe-se, portanto, que os funcionários do contribuinte não ficam à
disposição do contratante, no caso as escolas, mas tão somente realizam o trabalho que
o próprio contrato designou.
Não se vislumbra no contrato tratado a relação de pessoalidade e subordinação
entre os empregados do contribuinte e a tomadora do serviço, o que se exige em
contratos de cessão ou locação de mão-de-obra. E ainda, o contrato de forma alguma
menciona a locação da mão-de-obra ou a cessão de mão-de-obra.
Tanto é assim que os funcionários do contribuinte de descolavam aos
laboratórios de informática em horários previamente agendados e informados pela
contratante para prestar o serviço de capacitação e depois retornavam para o
estabelecimento do contribuinte para desempenhar outras atividades.”

Em artigo no volume 206 da Revista de Direito Administrativo da Fundação
Getúlio Vargas FGV, o ex-Ministro do TCU Marcos Vinícios Vilaça estabelece uma didática
diferenciação entre um contrato de terceirização e a locação de mão de obra:
“A verdadeira terceirização é contratação de serviços e não locação de
trabalhadores.
Quando uma empresa terceiriza um serviço, sempre uma atividade meio, ela
contrata outra empresa para realizar aquela atividade, por sua conta e risco,
interessando à empresa tomadora dos serviços o resultado, o produto, a tempo e modo,
independentemente de quais ou quantos funcionários a empresa contratada empregou.
Com a locação de mão-de-obra sucede exatamente o contrário. A contratante
solicita que se coloque à sua disposição, no lugar que indica, número certo de
empregados, que podem ou não ser aceitos e que desenvolverão, sob supervisão da
contratante, as atividades que determinar. Trata-se de fraude à legislação trabalhista,
nada mais que isso.
A locação de mão-de-obra sempre tenta travestir-se de terceirização a fim de
adquirir aparente revestimento de legalidade. O exame acurado das situações
concretas, todavia, não deixa dúvidas sobre a verdadeira natureza dos contratos.”

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Analisando o contrato de e-fls. 11 e seguintes, não vislumbro a ocorrência dos
elementos caracterizadores da locação de mão de obra.
O objeto do contrato é “serviços de suporte e instalação aos demais clientes da
WKVE TELECOM, nas cidades do Vale do Aço — Ipatinga Coronel Fabriciano — Timóteo —
Belo Oriente — Cachoeira Escura e demais localidades próximas , conforme determinações
deste contrato.”
Pelo contrato, deduz-se que a recorrente realiza atendimento direto aos clientes
da empresa WKVE sem intermediação desta.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.001043/2010-57

Inicialmente, o preço pelo serviço foi estipulado pelo valor de R$ 9.000,00. Não
há nenhum a referência no contrato quando ao número de funcionários que prestarão o serviço, e
nem que eles devam estar lotados nas dependências da WKE (contratante) ou outro lugar por ela
indicado.
Não há também estipulação de que algum empregado da recorrente fique
diretamente subordinado à WKE.
A possibilidade da WKE indicar um preposto para acompanhamento dos serviços
não configura por si só uma prova de subordinação dos empregados da recorrente, posto que a
previsão contratual (e-fls. 12) afirma que sua função é de acompanhamento, o que indica uma
função e controle de qualidade do contrato. Há que se lembrar que empresas de tecnologia na
área de comunicação são fiscalizadas pela ANATEL, o que justificaria a preocupação da WKVE
no acompanhamento da qualidade do trabalho executado pela recorrente.
Portanto, o que se vislumbra no caso presente é uma relação comercial entre duas
empresas decorrentes de um contrato de prestação de serviço de suporte técnico e atendimento
ao cliente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital